Tribunal: TJMT
Processo: 1014051-63.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Apelação Cível n.o 1014051-63.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Durante a sessão de julgamento de 22.07.2020, após a leitura do relatório, a E. Desembargadora Marilsen Andrade Addario suscitou questão de ordem no tocante à prescrição ânua.
Diante disso, em observância ao princípio da não surpresa, o processo foi retirado de pauta a fim de que as partes sejam intimadas para, querendo, ofertar manifestação, no prazo de 05 dias.
Após, retornem à conclusão.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora